Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729373-34.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. EMBARGADO: SMCCB COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS contra o v. acórdão exarado sob o ID. 31627104, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto por SMCCB COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS – EIRELI, para reformar a r. decisão recorrida e deferir a liminar requerida na inicial da ação revisional de aluguel no 0731422-45.2021.8.07.0001, determinando a fixação do aluguel provisório referente ao contrato de locação celebrado pelas partes litigantes no importe de R$ 39.250,18 (trinta e nove mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos). Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32227025, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora